Tribunal: TJES
Processo: 5018631-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, em que o recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau que decretou o despejo e rejeitou o pedido de reconhecimento de usucapião especial urbana. O apelante alegou posse ininterrupta e pacífica por 14 anos, com animus domini, nos termos do art. 1.240 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme o art. 1.240 do Código Civil e o art. 183 da Constituição Federal;
(ii) analisar se a existência de contrato de locação afasta a configuração da posse ad usucapionem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião especial urbana exige a comprovação de posse contínua, pacífica, sem oposição, com animus domini, pelo prazo de cinco anos, além de utilização do imóvel como moradia própria e ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural, nos termos do art. 1.240 do Código Civil e do art. 183 da Constituição Federal.

4. No caso concreto, o apelante não demonstrou a posse ad usucapionem, pois não apresentou documentos ou testemunhas que comprovassem a posse ininterrupta e pacífica, tampouco atos que configurassem o exercício de domínio sobre o imóvel.

5. A conduta processual do recorrente, ao requerer o julgamento antecipado da lide e renunciar à instrução probatória, configura inércia probatória, inviabilizando a comprovação dos requisitos legais, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. A existência de contrato de locação entre as partes, juntado aos autos, descaracteriza o animus domini, uma vez que a relação jurídica locatícia é incompatível com a posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a posse apta à usucapião deve ser autônoma, com animus domini, e não originada de mera permissão, tolerância ou contrato de locação (REsp 1.799.625/SP).

8. O apelante não logrou comprovar fato superveniente que pudesse evidenciar a transmudação da posse direta, derivada do contrato, para posse em nome próprio com caráter ad usucapionem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A usucapião especial urbana exige comprovação de posse contínua, pacífica, sem oposição e com animus domini, bem como ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural.

2
. A existência de contrato de locação afasta a configuração do animus domini, sendo incompatível com o reconhecimento da usucapião.

3
. A ausência de comprovação de requisitos legais impede o reconhecimento da usucapião especial urbana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, arts. 1.208 e 1.240; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.625/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018631-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON ANDRADE

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, em que o recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau que decretou o despejo e rejeitou o pedido de reconhecimento de usucapião especial urbana. O apelante alegou posse ininterrupta e pacífica por 14 anos, com animus domini, nos termos do art. 1.240 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme o art. 1.240 do Código Civil e o art. 183 da Constituição Federal; (ii) analisar se a existência de contrato de locação afasta a configuração da posse ad usucapionem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião especial urbana exige a comprovação de posse contínua, pacífica, sem oposição, com animus domini, pelo prazo de cinco anos, além de utilização do imóvel como moradia própria e ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural, nos termos do art. 1.240 do Código Civil e do art. 183 da Constituição Federal.

4. No caso concreto, o apelante não demonstrou a posse ad usucapionem, pois não apresentou documentos ou testemunhas que comprovassem a posse ininterrupta e pacífica, tampouco atos que configurassem o exercício de domínio sobre o imóvel.

5. A conduta processual do recorrente, ao requerer o julgamento antecipado da lide e renunciar à instrução probatória, configura inércia probatória, inviabilizando a comprovação dos requisitos legais, conforme o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

6. A existência de contrato de locação entre as partes, juntado aos autos, descaracteriza o animus domini, uma vez que a relação jurídica locatícia é incompatível com a posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a posse apta à usucapião deve ser autônoma, com animus domini, e não originada de mera permissão, tolerância ou contrato de locação (REsp 1.799.625/SP).

8. O apelante não logrou comprovar fato superveniente que pudesse evidenciar a transmudação da posse direta, derivada do contrato, para posse em nome próprio com caráter ad usucapionem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A usucapião especial urbana exige comprovação de posse contínua, pacífica, sem oposição e com animus domini, bem como ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural.

2
. A existência de contrato de locação afasta a configuração do animus domini, sendo incompatível com o reconhecimento da usucapião.

3
. A ausência de comprovação de requisitos legais impede o reconhecimento da usucapião especial urbana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, arts. 1.208 e 1.240; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.625/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme emana da moldura fática delineada nos autos, a presente controvérsia recursal decorre de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, na qual o apelante busca a reforma da sentença de primeiro grau, que decretou seu despejo e rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião especial urbana.

Sustenta o recorrente residir no imóvel há 14 anos de forma ininterrupta e pacífica, exercendo posse com
animus domini
, nos termos do art. 1.240 do Código Civil.

Pois bem.

A usucapião especial urbana é instituto de aquisição originária da propriedade que encontra fundamento na Constituição Federal, em seu art. 183, e no Código Civil, em seu art. 1.240. Trata-se de mecanismo jurídico destinado a assegurar a função social da propriedade, possibilitando que quem possua, como sua, área urbana de até 250 m2 por cinco anos ininterruptos, sem oposição e utilizando-a como moradia própria, adquira-lhe o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Este mecanismo visa concretizar o direito à moradia, como expressão da dignidade humana, exigindo, para tanto, demonstração inequívoca da posse
ad usucapionem
, caracterizada pelo
animus domini
e pelo cumprimento do prazo legal.

No caso concreto, o apelante fundamenta sua pretensão exclusivamente em alegações não corroboradas por quaisquer elementos probatórios. Não apresentou documentos ou testemunhas que comprovassem a suposta posse de 14 anos de forma ininterrupta, tampouco atos que pudessem ser reconhecidos como exercício do domínio sobre o bem.

O recorrente, inclusive, quando intimado pelo juízo de origem para informar se tinha provas a produzir, requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando à instrução probatória. Essa conduta processual, em manifesta inércia probatória, inviabiliza o reconhecimento da posse
ad usucapionem
, já que tal reconhecimento depende de robusta demonstração fática, nos moldes previstos no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, é de se destacar que os próprios autos evidenciam a existência de contrato de locação válido entre as partes, instrumento que descaracteriza, de plano, a alegação de posse com
animus domini
.

Ora, assim como os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (CC, art. 1.208), a existência de contrato de locação afasta o
animus domini
e, assim, o direito à usucapião.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é clara ao exigir que a posse apta a gerar usucapião seja dotada de autonomia e
animus domini
, condições ausentes em relações jurídicas originadas de contratos de locação. Como assentado no julgamento do REsp 1.799.625/SP, a usucapião especial urbana exige que o possuidor demonstre o exercício de sua posse em conformidade com a função social da propriedade, mediante ocupação contínua, pacífica e sem oposição, não podendo tal instituto ser utilizado como instrumento de regularização de detenção precária.

No presente caso, a prova documental apresentada pelo autor apelado, consistente no contrato de locação, corrobora a natureza locatícia da relação jurídica entre as partes, sendo incompatível com o reconhecimento de qualquer pretensão aquisitiva por usucapião. Além disso, conforme ressaltado, o apelante não comprovou qualquer fato superveniente que pudesse denotar a transmudação da posse direta, decorrente do contrato, para a posse em nome próprio, incluindo o caráter
ad usucapionem
.

Nesse contexto, torna-se evidente a inadequação da pretensão recursal, bem como a correção da sentença de primeiro grau, que, analisando o conjunto fático e probatório dos autos, julgou improcedente o pedido de usucapião e determinou o despejo do imóvel.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensiva diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões